Tribunal: TJSP
Processo: 2081479-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de ato administrativo – Agravante considerado inapto na fase de Exame Psicológico do concurso público para ingresso no cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital DP 1/321/2022 - Pretensão de reforma da decisão agravada para a concessão de tutela de urgência no sentido de reconhecer a permanência do agravante no certame, com reserva de vaga - Ausentes os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de ato administrativo – Agravante considerado inapto na fase de Exame Psicológico do concurso público para ingresso no cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital DP 1/321/2022 - Pretensão de reforma da decisão agravada para a concessão de tutela de urgência no sentido de reconhecer a permanência do agravante no certame, com reserva de vaga - Ausentes os requisitos legais autorizadores da medida – Tutela de urgência indeferida – Decisão mantida – Recurso do agravante desprovido.